Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. APRESENTAÇÃO CONFORME EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença proferida nos seguintes termos: “julgo PROCEDENTE o pedido inicial para anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso indicado na inicial, assegurando-o na continuidade das demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação”. Em seu recurso, alega que autor foi eliminado do certame por deixar de atender à exigência editalícia e apresentar o exame de topografia corneana desacompanhado do laudo. Acrescenta que o edital no item 14.5.1 foi claro em definir a necessidade de o candidato apresentar laudo oftalmológico completo. Requer, dessa forma, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63925363). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63925366).
3. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e do STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.
4. No caso dos autos, acerca dos exames de saúde, consta do item 14.5.1 listados de “a” a “p” todos os exames que os candidatos deveriam apresentar, sendo que no item “m” consta a exigência da apresentação de “laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção” e no item “n” consta a exigência da apresentação do “mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos”.
5. O documento de ID 63923875 informa que a razão da eliminação do candidato foi a ausência do laudo de topografia corneana, o que se mostra indevido, já que não consta tal exigência no edital. O edital sob análise expõe de forma cristalina quais os exames devem ser apresentados com laudo, quais sejam, os exames dos itens “c”, “h” e “m”, não sendo exigido o laudo para o exame de topografia corneana listado no item “n”.
6. Aceitar o argumento da Administração colocaria em risco a segurança jurídica de todo o certame, já que a banca poderia, a seu critério, exigir de determinados candidatos laudos de quaisquer outros exames cuja exigência não consta no edital, abrindo uma possibilidade de escolha, o que viola os princípios legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.
7. Tratando-se de concurso público, limita-se a atuação do Poder Judiciário a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, como a que ora se apresenta, já que o candidato cumpriu exatamente os critérios exigidos no edital, mostrando-se indevida a sua eliminação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.